Tribunal: STF
Processo: HC 233068
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no HC 823.345/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006), porque,



    no dia 28 de janeiro de 2018, no período da manhã, na Penitenciária II de Mirandópolis-SP, situada na Avenida Osvaldo Brandi de Faria, nº 4.450, nessa cidade e Comarca de Mirandópolis-SP, supostamente trazia consigo para fins de entrega ao consumo de terceiros, 01 (um) invólucro de maconha, com peso total de 127,0 gramas, de acordo com o auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, auto de constatação preliminar fls. 20 e exame químico-toxicológico de fls. 100/103, substância entorpecente que causa dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, para estabelecer a pena no patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto.



    No curso da execução penal, a defesa requereu a progressão de regime após o cumprimento de 1/8 da pena, em razão de a paciente ser mãe de uma criança. Entretanto, o Juízo de origem indeferiu o benefício. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento, conforme ementa:



    Agravo em Execução Penal. Recurso da defesa. Insurgência contra a decisão que indeferiu a prisão domiciliar à sentenciada e que negou a retificação do cálculo de penas para que constasse o lapso especial previsto no artigo 112, §3º, da LEP.



    1. Alegação de que a agravante faz jus à prisão domiciliar por possuir filhos menores de 12 anos de idade. Medida cabível para sentenciados que cumprem pena em regime aberto, com fundamento no artigo 117 da LEP. Inviável a concessão do benefício à sentenciada, que cumpre pena definitiva em regime semiaberto. Possibilidade de concessão do benefício a sentenciados que cumprem pena em regime mais gravoso, desde que a excepcionalidade da situação assim o recomende. Precedente do STJ. Sentenciada que não comprovou possuir filhos menores de 12 anos de idade.



    2. Retificação do cálculo de penas para constar o lapso especial de 1/8, previsto no artigo 112, §3º, da LEP. Impossibilidade. Fração aplicável a mulheres responsáveis por crianças (menores de 12 anos de idade) ou pessoas com deficiência, desde que preenchidos os demais requisitos legais. Sentenciada cujo filho é maior de 12 anos de idade.



    3. Recurso conhecido e improvido.



    Contra referido julgado, a defesa opôs Embargos de Declaração, acolhidos em parte pela Corte estadual, em julgado assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo em Execução. Recurso da defesa. Alegação de omissão. Pedido de prisão domiciliar indeferido por ausência dos requisitos. Sentenciada cujo filho, na data da prisão, era menor de 12 anos de idade. Filho maior de doze anos quando do requerimento de concessão de prisão domiciliar. Critério etário que deve estar preenchido quando da formulação do pedido e de sua análise pelo Juiz. Exegese do artigo 318, V, do Código de Processo Penal e artigo 117, III, da LEP. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte para sanar a omissão. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO ESPECIAL DE PENA. ART. 112, § 3º, INCISO II, DA LEP. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. FILHO MAIOR DE 12 ANOS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O art. 112, § 3°, da LEP, prevê a progressão especial – lapso temporal de 1/8 – à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças (pessoa até 12 anos de idade incompletos) ou pessoas com deficiência, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos ali previstos.



    2. No caso, consta dos autos que "o filho da reeducanda conta com mais de 12 anos de idade e a defesa nada indicou no petitório de fls. 153/163, sobre eventual circunstância excepcional no caso concreto a tornar possível o cumprimento diferenciado da pena" .



    3. Agravo regimental desprovido.



    Foram, então, opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados por acórdão assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO ESPECIAL. FILHO MAIOR DE 12 ANOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração, consoante disposição do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar possível ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão nas razões delineadas no corpo da decisão, em face das pretensões deduzidas e dos demais elementos constantes do processo. Constituem instrumento de colaboração no processo e de efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional.



    2. O art. 112, § 3°, da LEP, prevê a progressão especial – lapso temporal de 1/8 – à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças (pessoa até 12 anos de idade incompletos) ou pessoas com deficiência, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos ali previstos. No caso, consta dos autos que "o filho da reeducanda conta com mais de 12 anos de idade e a defesa nada indicou no petitório de fls. 153/163, sobre eventual circunstância excepcional no caso concreto a tornar possível o cumprimento diferenciado da pena" .



    3. O texto do decisum é suficiente à sua compreensão e inexiste vício a ser sanado. O julgado decidiu a controvérsia de maneira fundamentada, porém contrária aos interesses da embargante.



    4. No mais, esta Corte Superior entende que "o julgador não está obrigado ou vinculado aos argumentos e teses apresentadas pela partes, senão à obrigatoriedade de fundamentar suas decisões, de forma persuasiva, nos termos da Constituição" (EDcl no AgRg nos EDcl no HC n. 664.515/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 22/4/2022).



    5. Embargos de declaração rejeitados.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem de habeas corpus para proceder o reconhecimento à Paciente do direito à progressão especial de regime com lapso para benefícios em 1/8, nos termos do art. 112, §3º, da LEP, porque na data do início da execução (data de sua prisão), possuía filho menor de doze anos de idade.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça analisou e ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido da não concessão da progressão especial de regime prisional. Confira-se o voto do Relator, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO:



    O entendimento da Corte a quo não merece reparos. Veja o que diz a LEP ao disciplinar a matéria em seu art. 112, § 3º, inciso V, in verbis:



    § 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente: 



    I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 



    II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente; 



    III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; 



    IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento; 



    V - não ter integrado organização criminosa. 



    Como se pode ver, estabeleceu o legislador, no art. 112, § 3°, da LEP, que, no caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças (pessoa até 12 anos de idade incompletos) ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime especial devem ser cumulativos.



    No caso, depreende-se dos autos que "o filho da reeducanda conta com mais de 12 anos de idade e a defesa nada indicou no petitório de fls. 153/163, sobre eventual circunstância excepcional no caso concreto a tornar possível o cumprimento diferenciado da pena" (e-STJ fl. 215).



    Não há assim que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado na via do habeas corpus.



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que negou a concessão do benefício da progressão especial de regime prisional para a paciente está lastreada em fundamentação idônea, sobretudo porque o filho da paciente conta com mais de 12 anos de idade. A esse propósito, o Tribunal estadual destacou: 



    [...] o benefício se aplica a quem possui na ocasião do pleito e sua análise filho menor de 12 anos de idade, e não, a toda e qualquer pessoa que, ao longo do tempo de encarceramento, teve filho que em algum momento contou com menos de 12 anos de idade. 



    Além de não preenchido o requisito objetivo estabelecido no art. 112, §3º, da Lei de Execução Penal (mãe ou responsável por crianças), o Juízo de origem consignou que a defesa nada indicou sobre eventual circunstância excepcional no caso concreto a tornar possível o cumprimento diferenciado da pena. 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente